Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724785-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS PORTO DE ARRUDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. 1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação de fazer está condicionada à resistência da parte executada ao cumprimento da obrigação, o que não aconteceu no caso em concreto. 2. A obrigação de fazer era exigível após o cumprimento da obrigação de pagamento pela parte exequente e, de fato, constatou-se que esta pretendia pagar quantia aquém da devida. 3. Se a obrigação de fazer imputada ao banco executado dependia para seu cumprimento do pagamento do saldo remanescente referente ao imóvel do exequente e, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença tal valor ainda não havia sido pago, com sua quitação se consumando somente após a apresentação de parecer da Contadoria Judicial, o cumprimento da obrigação de fazer pelo executado após intimação do referido pagamento não configura resistência capaz de atrair a fixação de honorários sucumbenciais. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido resistiu à pretensão desde o início, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico da ação, aumentados na grandeza e proporção dos trabalhos realizados em graus recursais, valores esses que deverão ser atualizados desde a citação, além das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "constata-se que a obrigação de fazer imputada ao BRB – Banco de Brasília S/A dependia para seu cumprimento do pagamento do saldo restante referente ao imóvel do exequente. Quando do ajuizamento do cumprimento de sentença tal valor ainda não havia sido pago pelo exequente. A quitação adveio após determinação judicial, com complementação do valor devido após a apresentação de parecer da Contadoria Judicial (ID 96243560 dos autos originários). O exequente pretendia realizar o pagamento de R$52.516,34 (ID 45765506 dos autos originais) e a Contadoria Judicial indicou o valor total de R$74.309,01. Após o referido pagamento, o executado foi intimado para cumprimento da sua obrigação de fazer, o que ocorreu dentro do prazo e sem a apresentação de resistência. Nesse contexto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação de fazer está condicionada à resistência da parte executada ao cumprimento da obrigação, o que não aconteceu no caso em concreto, inexistindo, assim, ofensa ao Art. 85, §1o, do CPC” (ID 52205706). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, tendo em vista o princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito em razão de prescrição intercorrente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes. 2. Verificar, na hipótese concreta, a existência ou não de bens penhoráveis e a caracterização de resistência da parte exequente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, alterando-se as conclusões a que chegou a Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.176/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. ALEGADA RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com precedentes desta Corte Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.821.978/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025